Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença – requisição de informações à RFB – IRPJ. declaração de bens – diligência inútil. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte credora em cumprimento de sentença contra decisão que negou o pedido de requisição de informações à Receita Federal do Brasil – RFB, notadamente a declaração de bens da empresa devedora constante na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ. A decisão agravada tem o seguinte teor:
“Quanto ao pedido de ofício à Receita Federal, indefiro, haja vista que é ônus do exequente indicar meios para prosseguimento da execução. Diante da ausência de indicação de novos bens, vislumbra-se desnecessário a manutenção do trâmite processual. Assim, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, §§ 2o e 3o, do CPC.”
2. Os atos praticados em fase de cumprimento têm por objetivo a expropriação de bens do devedor, ainda que para isso seja necessária a quebra do sigilo fiscal. Todavia, não se presta para tal fim a realização de diligências inúteis.
3. O pedido da parte credora, de requisição da declaração de bens da pessoa jurídica devedora, enquadra-se no conceito de diligência inútil, porque as empresas não declaram bens perante a RFB. Nesse sentido, o seguinte precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIDO. UTILIDADE DOS PEDIDOS. NÃO VERIFICADA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A quebra do sigilo fiscal com o fito de localizar bens passíveis de serem penhorados, por implicar mitigação ao direito fundamental vazado no art. 5o, inciso X, da Carta Constitucional, só é admitida após o esgotamento de todas as diligências a cargo do exequente, com vistas a esse fim.
2. Embora tenha se esgotado todos os meios de localização de bens da parte executada, caberá ao julgador indeferir diligências inúteis, dentre as quais se insere as postuladas pela parte agravante, quais sejam, pesquisa no sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal.
3. No tocante à pessoa jurídica, não obstante se tenha exaurido todos os meios para localização de bens da parte executada, o deferimento de pesquisa no sistema INFOJUD ou a expedição de ofício à Receita Federal não trará qualquer utilidade ao recorrente, haja vista que, além da declaração de IRPJ não exigir da pessoa jurídica a apresentação de declaração sobre os seus bens, a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) não terá qualquer informação útil, já que restaram infrutíferas as pesquisas inerentes às Declarações de Imóveis Rurais (DITR) e Declaração dos Ofícios de Imóveis (DOI). Ademais, também revela-se inútil a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED), vez que na supracitada declaração somente constará informações a respeito das operações efetuadas com cartão de crédito da parte executada.
4. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida.”
(Acórdão 1099999, 07032223620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. É o caso, portanto, de manutenção da decisão agravada, ainda que por fundamento diverso.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.